Tribunal: STF
Processo: AO 2868
Classe: AO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de ação originária, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Aluizio Ferreira Vieira, objetivando anular ato do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) nos autos da Reclamação Disciplinar n. 0001504-65.2023.2.00.0000, que determinou a instauração de procedimento administrativo disciplinar (PAD) e o afastamento cautelar do requerente de suas funções jurisdicionais e administrativas.



    Na petição inicial, o autor aponta a existência de diversos vícios na reclamação disciplinar, a qual teria assumido contornos de verdadeiro “processo administrativo disciplinar disfarçado”, em desacordo com o disposto pelo art. 14 da Resolução 135/2011.



    Sobre a origem do procedimento administrativo disciplinar relata que:



    “(....) a reclamação disciplinar n. 0001504-65.2023.2.00.0000 teve como sua gênese uma gravação ambiental proveniente do servidor Victor Brunno Fernandes, o qual compunha a assessoria da Segunda Vara da Fazenda Pública de Boa Vista/RR. 



    67. O áudio da gravação ambiental realizada por Victor Brunno Fernandes supostamente decorre de uma interação com Aluízio Ferreira Vieira, ora Requerente, no interior de seu gabinete. 



    68. Nesse aspecto, algumas questões surgem para se perquirir se o arquivo pode ser considerado prova lícita ou não, e estes questionamentos não foram respondidos — mesmo com as insurgências do Requerente, bem como repisando-se que a reclamação disciplinar questionada tramitou como se já fosse um verdadeiro PAD — pelo C. CNJ. 



    69. Além desses pertinentes questionamentos sobre os quais o C. CNJ silenciou, não se pode olvidar dos aperfeiçoamentos legislativos inseridos com a Lei n. 13.964/2019, dos quais se destaca a ‘cadeia de custódia’ das provas utilizadas em um determinado processo e que, caso apresentada nestes autos, elucidaria muitas das questões controvertidas pelo ora Requerente na Reclamação Disciplinar quanto às gravações que originaram o procedimento. 



    (...)



    73. Portanto, é imprescindível que se esclareça se houve colaboração policial ou de qualquer órgão investigativo/correicional na produção do arquivo, uma vez que a produção dessa espécie de prova exigiria autorização judicial e é importante esclarecer sua origem para atestar a licitude ou não da prova utilizada com a finalidade acusatória. 



    74. A identificação de sua origem também é relevante na medida em que, caso se ateste que ela foi iniciada exclusivamente pelo servidor do TJRR que alegadamente interage com o Requerente, a situação é análoga à da gravação ambiental ilícita no contexto do direito eleitoral. 



    75. Ou seja, a gravação ambiental no ambiente privado (o gabinete de um magistrado) demonstra intenções espúrias e pode decorrer de um arranjo prévio para induzir ou instigar um flagrante preparado, sendo inadmissível como meio de prova já que induz o interlocutor ao ilícito e viola sua intimidade e privacidade.



    (...)



    79. O local das gravações, ao que tudo indica, diz respeito ao gabinete de um magistrado. Ainda assim, o C. CNJ utilizou o arquivo, sem fazer uma análise criteriosa de sua adequação jurídica para fins de prova e, mais gravosamente, com o intuito de acusar o Requerente de ter praticado faltas disciplinares. 



    80. Não fosse suficiente, o C. Conselho Nacional de Justiça negou ao Requerente o efetivo direito ao contraditório e à ampla defesa quando indeferiu a realização de perícia sobre o áudio, ao argumento de que a pretensão defensiva era a de provocar ‘nulidade de algibeira’.



    (...)



    83. Portanto, três situações hipotéticas levam o Requerente a questionar a validade jurídica dessas gravações: i) se elas contaram com auxílio de órgãos investigativos, de modo que precisariam de autorização judicial para ser válidas; ii) se foram iniciadas em local privado com intenções espúrias, com o fim específico de prejudicar o Requerente e de violar sua intimidade e privacidade; iii) se são derivas de dispositivo de captação ambiental instalado no gabinete do Requerente sem o seu conhecimento.



    (...)



    92. Ora, sendo nula a gravação, também deve ser tida como nula a própria oitiva de Victor Brunno, eis que dela adveio — assim como todas as demais provas produzidas posteriormente, tendo em vista que foram comprometidas. Trata-se, como cediço, da própria ideia da teoria dos frutos da árvore envenenada, que como bem apontada pelo Prof. Lenio: (eDOC1).



    Contesta a ampliação do objeto das investigações durante a tramitação processual, a qual originariamente estava relacionada à liberação de valores para o custeio de procedimentos cirúrgicos, mas que posteriormente passou a investigar os acréscimos no patrimônio do requerente incompatível com seus vencimentos como juiz de Direito. 



    Nesse ponto, assevera ter havido ofensa aos princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa, pois seria imprescindível que se conheça previamente as imputações que lhe são feitas e somente assim sua responsabilização será pautada na constatação de conduta subjetivamente praticada (princípio da imputação objetiva).



    Destaca também ter havido prejuízo à defesa, em razão de os atos investigatórios terem sido realizados pela Corregedoria Nacional de Justiça em procedimentos paralelos ao da reclamação disciplinar, que não tramitaram no PJe Cor, mas no Sistema SEI.



    “109. O compulsar dos autos demonstra que atos investigatórios foram realizados pela Corregedoria Nacional de Justiça em procedimentos paralelos ao da reclamação disciplinar, que não tramitaram no PJe Cor, mas no Sistema SEI. 



    110. Estes documentos somente vieram aos autos quando o Corregedor Nacional de Justiça entendeu que era hora de juntar todos os documentos aos autos da reclamação disciplinar em 23.01.2024, em momento posterior ao da apresentação da defesa prévia.



    111. Sabe-se que, na esteira da Súmula Vinculante 14, é direito do defensor ter amplo acesso aos elementos de prova já documentados no procedimento investigatório. 



    112. É inadmissível que sistemas “paralelos” sejam utilizados para abrigar as informações coletadas ao longo da investigação, sendo certo que essa Egrégia Corte admite apenas que as diligências tenham seu sigilo garantido para que não se frustrem.



    113. O que se viu na reclamação disciplinar foi a existência de procedimentos instaurados no Sistema SEI em que se desenvolveu a oitiva de pessoas relacionadas ao objeto da investigação, o levantamento de sigilos bancários nesses autos apartados, sem que se tratasse de diligências em andamento. A postura adotada pelo CNJ contraria o que há longo tempo foi sedimentado por essa Suprema Corte e bem registrada no acórdão do agravo regimental na Rcl 28.903:



    (...)



    114. Tal conduta merece ser rechaçada com veemência por essa E. Suprema Corte, considerando os gravames que a limitação do acesso da defesa a documentos pode causar. No caso em tela, identificou-se o abuso das balizas definidas na Súmula Vinculante 14, pois se as diligências já se encontravam documentadas, não havia razão para alijar o Requerente de ter conhecimento de sua existência e franquear-lhe o acesso.



    (...)



    116. Considerando que inexiste nos autos da reclamação disciplinar n. 0001504-65.2023.2.00.0000 a indicação das razões pelas quais as diligências deveriam ser mantidas em autos apartados e especialmente não houve avaliação de que as diligências poderiam ser frustradas por ação do Requerente, houve flagrante ilegalidade ao cercear o direito de acesso aos elementos já documentados, o que viola a Súmula Vinculante 14 e deve ser combatido por essa Corte”. (eDOC 1, p. 26/27).



    Defende que o Conselho Nacional de Justiça teria extrapolado os limites legais e regulamentares ao agir de ofício, ao argumentar que:



    “117. De acordo com a Resolução n. 135/2011 do Conselho Nacional de Justiça, o Corregedor é obrigado a promover a imediata apuração dos fatos quando tiver ciência de irregularidades. 



    118. Uma vez identificados os fatos, o magistrado deve ser notificado para, no prazo de 5 (cinco) dias, prestar informações. Prestadas as informações, a Corregedoria deve concluir se há indícios de infração disciplinar que deve acarretar a abertura de procedimento administrativo. 



    119. A atuação da Corregedoria deve se limitar à verificação se as imputações feitas ao magistrado possuem indícios suficientes para sua caracterização como falta funcional e, a partir daí, analisando as informações prestadas pelo magistrado, deve expedir decisão fundamentada que arquive ou determine a apresentação de defesa prévia para ser submetida ao colegiado, como se depreende do art. 14 da Resolução 135/2011. 



    120. É importante destacar que, em todas as hipóteses, o magistrado deve ser notificado para apresentar sua defesa prévia com cópia do teor da acusação e das provas existentes. 



    121. Bem se vê que a regulamentação da matéria não autoriza o desenrolar de instrução processual, mormente por se tratar de expediente preparatório. Assim, como já devidamente destacado, não haveria que se adentrar em tamanha dilação como ocorreu na hipótese — que, a rigor, somente poderia ocorrer após a instauração de PAD. 



    122. Contudo, como se apontou na narrativa dos fatos, houve verdadeira instrução processual ao longo da reclamação disciplinar. O voto do Corregedor destaca as diligências que foram efetivadas (doc. 03 – Pág. 14):



    (...)



    123. Ou seja, se extrapolou os limites de uma apuração preliminar, que foi transformada em um verdadeiro processo administrativo disciplinar e, com o compartilhamento de provas com ingresso de delegado da polícia federal (que, inclusive, questionou pessoas que estavam sendo ouvidas pelo E. CNJ sem qualquer decisão judicial nesse sentido), uma verdadeira investigação criminal velada”.



    Sustenta que, além do requerente, servidores do TJRR também sofreram com a quebra de seus sigilos bancários, sendo possível verificar o possível excesso das competências do Conselho Nacional de Justiça, as quais, segundo o art. 103-B, §4º, da CF, devem ser dirigidas aos juízes e não aos servidores dos tribunais (competência restrita às Corregedorias locais), além de ser necessária requisição de autoridade judiciária ou solicitação de autoridade administrativa, desde que seja comprovada a instauração regular de processo administrativo, no órgão ou na entidade respectiva, com o objetivo de investigar o sujeito passivo a que se refere a informação, por prática de infração administrativa. 



    Alega que a reclamação disciplinar não foi conduzida com a isenção que deveria, haja vista a clara indução do depoimento da servidora Rynasder para se buscar uma confissão ou uma espécie de colaboração com a Corregedoria Nacional de Justiça, sob o pretexto de minorar seus prejuízos, em clara ofensa ao princípio da impessoalidade.



    Ainda sobre o referido princípio, aponta que informações coletadas no contexto da reclamação disciplinar foram compartilhadas com a Polícia Federal sem qualquer autorização judicial, ao fundamento de que as investigações se aproximariam do quanto apurado na Operação Esculápio.



    Argumenta que as informações e os documentos trazidos pelo requerente foram manifestamente ignorados pela Corregedoria Nacional e interpretadas como mero requisito formal de prosseguibilidade da reclamação disciplinar, pois: 



    “(i) não foram consideradas para o pleno exercício do contraditório, denotando uma espécie de violação de presunção da boa-fé objetiva (parte-se do pressuposto de que o Requerente teria agido em desconformidade com as normas legais e teria violado o dever ético de sua atuação em sociedade, sem qualquer indício relevante nesse sentido com relação à venda de bovinos citada nas manifestações); e (ii) houve até mesmo uma extrapolação ao princípio da legalidade administrativa por parte do E. CNJ, que, substituindo a Fazenda Nacional, incluiu nova regra para declarar idôneas/inidôneas as notas fiscais apresentadas pelo Requerente”. (eDOC 1, p. 41).



    Assevera, ainda, ter havido cerceamento de defesa na não realização da perícia técnica nos dados bancários angariados pela Corregedoria Nacional de Justiça e no arquivo de áudio da gravação ambiental realizada por Victor Brunno Fernandes, que supostamente decorre de uma interação com o requerente, ao argumento de nulidade de algibeira. 



    Em resumo, afirma que restou devidamente comprovado que: 



    “(i) a gênese do procedimento administrativo instaurado em desfavor do Requerente é questionável, eis que derivado de uma gravação clandestina realizada no gabinete do Requerente e sem uma perícia que ateste o modo pela qual se deu — apesar de pleito neste sentido ter sido formulado; 



    (ii) houve uma clara ampliação do objeto de investigação e uma mora no levantamento do sigilo imposto a vários elementos de prova, fato que prejudicou a apresentação de defesa por parte do Requerente; 



    (iii) o C. CNJ atuou como se órgão investigativo/judiciário fosse, com afastamento de sigilo de pessoas que nem mesmo figuravam como partes no procedimento administrativo; 



    (iv) denotou-se um claro abuso, mesmo porque testemunhas ouvidas foram induzidos, até mesmo por meio de ameaças veladas, a confessarem uma suposta prática de ilícita — tudo com a presença de Delegado da Polícia Federal;



    (v) não houve sequer autorização para compartilhamento de informações junto à Polícia Federal, denotando que o C. CNJ atuou como se fosse órgão judiciário; e 



    (vi) nem mesmo foram observados, de forma efetiva — apenas por um contexto formal isso ocorreu —, os princípios do contraditório e ampla defesa, apesar de estar claro que a reclamação disciplinar tinha contexto de um verdadeiro instrumento punitivo”. (eDOC 1, p. 49).



    Ao final, requer, liminarmente, a suspensão do afastamento do requerente de suas funções jurisdicionais, possibilitando o exercício de suas atribuições até a deliberação colegiada desse STF, ante a probabilidade de que este procedimento esteja permeado por nulidade. No mérito, pleiteia a decretação de nulidade da reclamação disciplinar, especialmente da decisão de abertura de PAD com afastamento do Requerente, e de todas as investigações que tenham se originado de elementos probatórios coletados nesses autos.



    De início, determinei a intimação da União e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), para apresentarem informações preliminares. (eDOC 85)



    O Conselho Nacional de Justiça apresentou informações que foram assim ementadas:



    “CORREIÇÃO EXTRAORDINÁRIA. 1ª E 2ª VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DE BOA VISTA/RR. PROCESSOS EM MATÉRIA DE SAÚDE PÚBLICA. INDÍCIOS DE GRAVES IRREGULARIDADES NA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA CONSTATADA. SUSPEITA DE PARCIALIDADE E DESÍDIA DE MAGISTRADOS E SERVIDOR. GRAVES CONSEQUÊNCIAS AO ERÁRIO PÚBLICO. 1. Indícios relevantes de irregularidades na tramitação de processos envolvendo questões de saúde pública – notadamente em feitos relacionados a procedimentos cirúrgicos – nas Varas de Fazenda Pública de Boa Vista/RR, com possível atuação parcial do magistrado titular da 1ª Vara e de seu assessor, em benefício de escritório de advocacia específico e de médicos/clínicas/hospitais locais. 2. Indícios de atuação desidiosa e desprovida de conhecimento técnico-jurídico por parte do titular da 2ª Vara de Fazenda Pública de Boa Vista/RR para decidir processos de saúde, em relação aos quais o magistrado titular da 1ª Vara de Fazenda se declara suspeito. 3. Relatório de correição aprovado, com instauração de reclamações disciplinares, pedido de providências e determinações ao Tribunal de Justiça do estado de Roraima”. (eDOC 93, p. 16).



    É o relatório. Decido.



1) Competência do STF para processar e julgar ações em face de atos finalísticos praticados pelo CNJ



    De início, cite-se o art. 102, inciso I, alínea “r”, da Constituição Federal, a saber:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público”.



    Assim, nos termos do artigo 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente as ações do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas nos exercício de suas competências constitucionais respectivamente previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal.



    Relembre-se a tese fixada no julgamento em conjunto da ADI 4.412 de minha relatoria, DJe 15.3.2021; da Rcl 33.459, na qual fiquei como redator para acórdão, DJe 23.3.2021; e da Pet 4.770, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15.3.2021:



    “Nos termos do artigo 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente todas as decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas nos exercício de suas competências constitucionais respectivamente previstas nos artigos 103-B, parágrafo 4º, e 130-A, parágrafo 2º, da Constituição Federal". (grifo nosso).



    Dessa forma, retorna-se a competência desta Suprema Corte julgar as ações que impugnem os atos do CNJ relacionados às diretrizes constitucional-administrativas, mais notadamente ao § 4º do art. 103-B da CF, motivo pelo qual esta Corte é competente para conhecer e julgar a presente demanda.



    Nessa linha de raciocínio, mantenho a competência da Suprema Corte para processar e julgar a presente ação, pois a pretensão do autor é anular o acórdão proferido pelo Conselho Nacional de Justiça, no no Procedimento de Revisão Disciplinar 0001877-43.2016.2.00.0000, nos termos da revisão jurisprudencial assentada pelo Plenário, no julgamento da ADI 4412 de minha relatoria, a saber: 



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 1. Art. 106 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, na redação dada pela Emenda Regimental 01/2010. 2. Exigência de imediato de decisão ou ato administrativo do CNJ, mesmo quando impugnado perante juízo incompetente. 3. Higidez do dispositivo impugnado. 4. Competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal para julgar ações ajuizadas contra atos do CNJ praticados no exercício de suas competências constitucionais. 6. Inteligência do art. 106 do RI/CNJ à luz da Constituição e da jurisprudência recente do STF. 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente”. (ADI 4.412, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 15.3.2021, grifo nosso). 



    Por fim, registre-se que a pretensão formulada nesta demanda, que tenha sido examinada pelo Conselho Nacional de Justiça, será analisada nesta Corte, diante da exegese constitucional conferida à competência estrita no art. 102, I, “r”, da CF.



2) Atribuições constitucionais do CNJ



     



    Tratando-se de atuação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), suas deliberações devem estrita observância às diretrizes constitucional-administrativas, mais notadamente ao § 4º do art. 103-B da CF, in verbis :



    “Art. 103-B. omissis.



    (...)



    § 4º. Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura:



    I - zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar providências;



    II - zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União;



    III - receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso e determinar a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa;



    IV - representar ao Ministério Público, no caso de crime contra a administração pública ou de abuso de autoridade;



    V - rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano;



    VI - elaborar semestralmente relatório estatístico sobre processos e sentenças prolatadas, por unidade da Federação, nos diferentes órgãos do Poder Judiciário;



    VII - elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias, sobre a situação do Poder Judiciário no País e as atividades do Conselho, o qual deve integrar mensagem do Presidente do Supremo Tribunal Federal a ser remetida ao Congresso Nacional, por ocasião da abertura da sessão legislativa”.



    Acerca da extensão dos poderes constitucionais de ambos os Órgãos de controle (CNJ e CNMP), esta Corte teve oportunidade de analisar várias situações envolvendo tal mister constitucional, tal como o controle sobre: vitaliciedade; processo administrativo disciplinar; observância aos princípios constitucionais do art. 37 da CF; atos de concurso público; contratos; lista de antiguidade da magistratura, correição em serventias extrajudiciais etc. Transcrevo as seguintes ementas, in litteris:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DISCIPLINAR CONTRA MAGISTRADA. PRAZO PRESCRICIONAL COMPUTADO CONSOANTE O ART. 142 DA LEI 8.112/1990. CONDUTA TIPIFICADA COMO CRIME. ALEGADA DESCONFORMIDADE COM ORDENAMENTO JURÍDICO E A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATUAÇÃO COMO CUSTOS LEGIS. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM . PRECEDENTE. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO”. (MS 33.736, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 23.8.2017).



    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE EXAMINOU A VALIDADE DA LISTA DE ANTIGUIDADE DE MAGISTRADOS ELABORADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE. 1. Ao invalidar ato administrativo concreto do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco elaboração de lista de antiguidade, para fins de concursos de remoção e promoção -, que não observara a preponderância do critério de classificação no concurso de ingresso na magistratura, para desempate entre juízes com posse ocorrida na mesma data, a autoridade impetrada atuou dentro dos limites de suas atribuições constitucionais de zelar pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura e de controlar a atuação administrativa do Judiciário (art. 103-B, § 4º, I e II, da Carta Magna). 2. O exame da validade da lista de antiguidade de magistrados elaborada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, à luz de critério extraído dos arts. 93, I, da Magna Carta e 80, § 1º, I, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, em absoluto se confunde com o controle de constitucionalidade do art. 129 da Lei Complementar estadual pernambucana nº 100/2007 (Código de Organização Judiciária do Estado de Pernambuco). Admitida, por outro lado, a remissão a julgados desta Corte, em controle concentrado de constitucionalidade, a título de reforço na fundamentação de decisão administrativa do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes. 3. Não está eivado de ilegalidade ou abusividade ato do CNJ que, calcado nos arts. 93, I, da Constituição da República e 80, § 1º, I, da Lei Complementar nº 35/1979, determina a observância da ordem de classificação no concurso de ingresso na magistratura, como critério preponderante de desempate, na elaboração de lista de antiguidade, entre juízes cuja posse tenha ocorrido no mesmo dia . Nesse sentido decidiu esta Turma, ao julgamento do MS 28.494, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux. 4. Não há afronta aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, pois o ato impugnado não alcança remoções e promoções já aperfeiçoadas. 5. Segurança denegada”. (MS 34.076, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INGRESSO NOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DO RIO GRANDE DO SUL . CUMULAÇÃO IRRESTRITA DE DIPLOMAS DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO NA PROVA DE TÍTULOS. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INTERESSE PÚBLICO, AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E DA IMPESSOALIDADE: INOCORRÊNCIA DA INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO/CNJ N. 187/2014 AOS CONCURSOS PÚBLICOS EM ANDAMENTO. PROVAS JÁ REALIZADAS. SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (MS-AgR 33.919, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.5.2016, grifo nosso).



    O STF tem trilhado o caminho de reconhecer a legitimidade da atuação administrativa desses órgãos, mesmo quando haja certo tolhimento da autonomia dos Tribunais controlados, diante do controle interno administrativo, financeiro e disciplinar introduzido pela EC 45/2004, cuja constitucionalidade foi reconhecida por esta Corte na ADI 3.367, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 17.3.2006, tal como se percebe da ementa a seguir descrita:



    “1. AÇÃO. Condição. Interesse processual, ou de agir. Caracterização. Ação direta de inconstitucionalidade. Propositura antes da publicação oficial da Emenda Constitucional nº 45/2004. Publicação superveniente, antes do julgamento da causa. Suficiência. Carência da ação não configurada. Preliminar repelida. Inteligência do art. 267, VI, do CPC. Devendo as condições da ação coexistir à data da sentença, considera-se presente o interesse processual, ou de agir, em ação direta de inconstitucionalidade de Emenda Constitucional que só foi publicada, oficialmente, no curso do processo, mas antes da sentença. 2. INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Emenda Constitucional nº 45/2004. Poder Judiciário. Conselho Nacional de Justiça. Instituição e disciplina. Natureza meramente administrativa. Órgão interno de controle administrativo, financeiro e disciplinar da magistratura. Constitucionalidade reconhecida. Separação e independência dos Poderes. História, significado e alcance concreto do princípio. Ofensa a cláusula constitucional imutável (cláusula pétrea). Inexistência. Subsistência do núcleo político do princípio, mediante preservação da função jurisdicional, típica do Judiciário, e das condições materiais do seu exercício imparcial e independente. Precedentes e súmula 649. Inaplicabilidade ao caso. Interpretação dos arts. 2º e 60, § 4º, III, da CF. Ação julgada improcedente . Votos vencidos. São constitucionais as normas que, introduzidas pela Emenda Constitucional nº 45, de 8 de dezembro de 2004, instituem e disciplinam o Conselho Nacional de Justiça, como órgão administrativo do Poder Judiciário nacional. 3. PODER JUDICIÁRIO. Caráter nacional. Regime orgânico unitário. Controle administrativo, financeiro e disciplinar. Órgão interno ou externo . Conselho de Justiça. Criação por Estado membro. Inadmissibilidade. Falta de competência constitucional. Os Estados membros carecem de competência constitucional para instituir, como órgão interno ou externo do Judiciário, conselho destinado ao controle da atividade administrativa, financeira ou disciplinar da respectiva Justiça. 4. PODER JUDICIÁRIO. Conselho Nacional de Justiça. Órgão de natureza exclusivamente administrativa. Atribuições de controle da atividade administrativa, financeira e disciplinar da magistratura. Competência relativa apenas aos órgãos e juízes situados, hierarquicamente, abaixo do Supremo Tribunal Federal. Preeminência deste, como órgão máximo do Poder Judiciário, sobre o Conselho, cujos atos e decisões estão sujeitos a seu controle jurisdicional. Inteligência dos art. 102, caput , inc. I, letra r, e § 4º, da CF. O Conselho Nacional de Justiça não tem nenhuma competência sobre o Supremo Tribunal Federal e seus ministros, sendo esse o órgão máximo do Poder Judiciário nacional, a que aquele está sujeito. 5. PODER JUDICIÁRIO. Conselho Nacional de Justiça. Competência. Magistratura. Magistrado vitalício. Cargo. Perda mediante decisão administrativa. Previsão em texto aprovado pela Câmara dos Deputados e constante do Projeto que resultou na Emenda Constitucional nº 45/2004. Supressão pelo Senado Federal. Reapreciação pela Câmara. Desnecessidade. Subsistência do sentido normativo do texto residual aprovado e promulgado (art. 103-B, § 4º, III). Expressão que, ademais, ofenderia o disposto no art. 95, I, parte final, da CF. Ofensa ao art. 60, § 2º, da CF. Não ocorrência. Arguição repelida. Precedentes. Não precisa ser reapreciada pela Câmara dos Deputados expressão suprimida pelo Senado Federal em texto de projeto que, na redação remanescente, aprovada de ambas as Casas do Congresso, não perdeu sentido normativo. 6. PODER JUDICIÁRIO. Conselho Nacional de Justiça. Membro. Advogados e cidadãos. Exercício do mandato. Atividades incompatíveis com tal exercício. Proibição não constante das normas da Emenda Constitucional nº 45/2004. Pendência de projeto tendente a torná-la expressa, mediante acréscimo de § 8º ao art. 103-B da CF. Irrelevância. Ofensa ao princípio da isonomia. Não ocorrência. Impedimentos já previstos à conjugação dos arts. 95, § único, e 127,